Tribunal: STF
Processo: HC 262533
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Hélio da Silva Sanches em favor de Fábio Alves da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.015.498/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se alega nulidade do ingresso domiciliar realizado por policiais militares sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e em período noturno.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima e em período noturno, configura nulidade das provas obtidas, à luz do artigo 5º, LVI, da Constituição Federal e do artigo 157 do Código de Processo Penal.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



     3. O ingresso domiciliar foi considerado regular, pois havia fundadas suspeitas da prática de crime, baseadas em denúncias especificadas e direcionadas ao COPOM, no sentido de que o condutor de um determinado veículo teria disparado arma de fogo em via pública. Localizado o veículo, seu condutor foi abordado, ensejando a apreensão de cartucho de munição deflagrada. Diante das fundadas razões da existência de arma de fogo na residência, os policiais foram ao local e, ainda do lado de fora, visualizaram planta semelhante à maconha.



     4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório.



     5. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n. 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões da ocorrência de crime no local.



     IV. DISPOSITIVO E TESE



     6. Agravo desprovido.” (eDOC 5, p.1-2).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, 35 da Lei 11.343/2006 e 12, da Lei 10.826/2003, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.



    Informa que, após o recebimento de denúncia anônima reportando disparos de arma de fogo, os policiais efetuaram busca pessoal e veicular, ocasião em que localizaram um cartucho deflagrado no interior do automóvel conduzido pelo paciente. (p.2)



    Manifesta que, após a abordagem, os policiais se dirigiram à residência do paciente e nela ingressaram durante o período noturno, sem autorização do paciente ou apresentação de mandado de busca e apreensão. (p.3)



    Aponta violação às garantias constitucionais do domicílio e da prova lícita na decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou a ordem de habeas corpus. (p.5)



    Acrescenta que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa a validar a violação do domicílio. (p.6)



    Sustenta que a fundamentação adotada pelo STJ, com base no tema 280 da Repercussão Geral do STF, não se amolda ao caso em exame, em razão de inexistirem fundadas suspeitas que justificassem o ingresso no domicílio do paciente. (p.8)



    Alega violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade in casu. (p.9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilicitude das provas colhidas mediante violação de domicílio, declarando a nulidade dos atos subsequentes.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo, como lançada no acórdão impugnado, a fundamentação a seguir: 



    “A controvérsia consiste no exame da nulidade do ingresso domiciliar efetuado por policiais militares no domicílio do réu.



      Conforme exposto, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo- se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



     Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



      Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica que havia fundadas suspeitas da prática de crime pelo recorrente, pois os policiais teriam recebido denúncias específicas, direcionada ao COPOM, no sentido de que o condutor de um determinado veículo teria disparado arma de fogo em via pública. Evidentemente, a polícia precisaria atuar no caso. Os agentes públicos então localizaram o suspeito e fizeram sua abordagem, ocasião na qual teriam apreendido um cartucho de munição deflagrada. Em desdobramento, diante das fundadas razões da existência de arma de fogo na residência do acusado, os policiais foram até o seu domicílio, com vistas à localização da arma que teria dado origem ao disparo. No local, ainda do lado de fora, teriam conseguido visualizar uma planta que aparentava se tratar de maconha.



    [...]



    Saliente-se que:



     ‘O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n. 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 ). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS’ (AgRg no AREsp n. 2.414.479/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025, grifei).



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do (e do seu recurso) para a análise de teses habeas corpus que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante.” (eDOC 5, p. 3-5).



     Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões, o que se harmoniza facilmente com o caso em apreço. Transcrevo a ementa de tal acórdão, para melhor elucidação:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, conforme se observa nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. In casu, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    No caso concreto, conforme consta da denúncia, a ação policial foi motivada por denúncia anônima de que o paciente estaria efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Assim, durante a busca veicular, foi localizado um estojo de munição utilizada e na sequência “questionaram Fabio sobre o estojo e a possibilidade de Fabio ter armas em sua residência; que Fabio respondeu que não; que chegou a informação via COPOM sobre o local de residência de Fabio; que seguiram até o imóvel”. (eDOC 3,p.13)



    Desse modo, não merece prosperar a tese defensiva de que a busca domiciliar teria sido motivada unicamente por denúncia anônima, pois a apreensão de parte da munição deflagrada justifica a continuidade das diligências a fim de localizar a arma utilizada nos disparos.



     Ademais, as instâncias pretérias retrataram situação em que os agentes, ainda na área externa, puderam formar fundada suspeita da prática de crime permanente dentro da casa, ao visualizar as drogas. A proposito, colho dos autos o seguinte fragmento: 



    “E, nessa perspectiva, os policiais se dirigiram à residência do paciente, onde ingressaram sem autorização judicial e, ali chegando, os milicianos relataram que o portão estava aberto, e ainda do lado de fora, por uma porta entreaberta, conseguiram visualizar, o interior da residência, um “pé” de planta semelhante à “maconha”. Tal constatação, ainda externa ao imóvel, reforçou a caracterização do flagrante delito, com fulcro no art. 303 do CPP, legitimando o ingresso ao domicílio do paciente, ainda que sem mandado judicial.” (eDOC 5,p.3).



    Assim, dadas as fundadas razões elencadas, não há se falar em invasão de domicílio. Nesta esteira, observe o recente julgado desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo de uso permitido. Inviolabilidade de domicílio. 4. Elementos objetivos que comprovam, inequivocamente, a ocorrência de flagrante delito: odor e visualização da droga. 5. Constatação do flagrante do lado de fora da residência. Possibilidade de ingresso. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 241.827 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    Igualmente, entende esta Corte que, nos termos assentados neste caso concreto, legitima-se a entrada dos agentes no domicílio do paciente. Trago à colação o seguinte acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    Dessa forma, não se falando em invasão domiciliar, verifico a validade das provas obtidas durante as diligências.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente